Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716288-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: EDVAN JUNIO DE ALMEIDA, WADSON ROBERTO OLIVEIRA DUTRA AGRAVADO: JUÍZO DA 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da r. decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental em Habeas Corpus no 219318/DF, em que o e. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca deu provimento ao recurso para reduzir as penas dos recorrentes para 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da condenação (ID 75817283). Sendo assim, proceda a Secretaria às comunicações de praxe. Em seguida, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora